Tribunal: TJDFT
Processo: 0704259-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AQUISITIVO SOBRE IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

1. Cabível a penhora e alienação dos direitos aquisitivos que a parte executada possui sobre o imóvel alienado fiduciariamente, sobretudo porque tais direitos possuem expressão econômica e a constrição está conforme expressa previsão do art. 835, XII, do CPC.

2. Conquanto os direitos aquisitivos não se tratem de direitos reais, não impede que a própria obrigação, anterior à transferência de propriedade, carregue em si mesma um valor economicamente apreciável e apto a garantir a satisfação da dívida, de modo que este direito pode ser alienado.

3. Deu-se provimento ao recurso.